Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710364-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMPORIO REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada (autos no 0706891-55.2022.8.07.0001), indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de ação declaratória de nulidade contratual com pedido de tutela antecipada, para que seja determinado o arresto dos bens das empresas requeridas; SELECT INVESTIMENTOS/ MERCOSUL CONSULTORIA e de sua sócia, SUIANE PAULA CABRAL, em razão da desconsideração da personalidade jurídica, e da empresa; EMPÓRIO REPRESENTACAO, em valor que abrange a totalidade dos empréstimos realizados pela 1a requerida, R$ 115.187,16, acrescido do valor do dano moral pretendido (R$ 12.000,00), no total de R$ 127.187,16, por meio de penhora por repetição programada no Sisbajud, assim como, a suspensão das cobranças das parcelas dos contratos dos empréstimos (20-7714435/20) e (21-7648445/20), que estão sendo descontados diretamente no seu contracheque, nos valores de R$ 952,32 e R$ 517,80, de modo que o 5o requerido se abstenha de realizar novos descontos no contracheque da autora. Alega a autora que: i) é pensionista da aeronáutica e possuía dois empréstimos, com prestações no importe de R$ 212,62 e R$ 476,16, no total de R$ 688,78; ii) em janeiro de 2021, a 1a requerida Select Investimento lhe ofereceu a possibilidade de portabilidade de empréstimos, com a promessa de obtenção de melhores taxas de juros e redução das parcelas dos consignados já existentes; iii) a 1a requerida lhe prometeu que não haveria valor descontado no seu contracheque e que a quitação dos empréstimos se daria rapidamente; iv) com a contratação realizado perante a 1a requerida, o empréstimo que esta possuía seria quitado e a autora ficaria livre do pagamento das parcelas dos consignados; v) foi usada para pedir empréstimo consignado favorecendo a 1a requerida, que quitava o contrato de empréstimo existente, e, em seguida, contratava novo empréstimo em valor maior, com parcela maior e em seu nome, deixando a autora ainda mais endividada, e o dinheiro do empréstimo contratado ficava todo com a primeira requerida, a autora ficava com a responsabilidade pelo pagamento da dívida; vi) a Select solicitou um boleto para quitação do primeiro empréstimo, cuja parcela era mais baixa, no valor de R$ 212,62; vii) em agosto de 2020, a Select realizou a primeira contratação de empréstimo ainda mais alto em nome da autora, no valor de R$ 33.537,21, com parcelas num valor bem mais alto, de R$ 952,32; viii) o valor do empréstimo foi transferido para a conta bancária da 1a requerida Select; ix) em meados de setembro/2020, foi novamente procurada pela Select e assinou um segundo contrato, que quitou o outro empréstimo que teria no Banco do Brasil e realizou um segundo empréstimo em seu nome, no valor de R$ 21.561,52, com parcela no valor de R$ 517,80; x) novamente o dinheiro foi repassado para a conta bancária da Select; xi) atualmente, os empréstimos realizados com a requerida somam mais de 30% da sua margem consignável; xii) a requerida tem descumprido os contratos entabulados e desde janeiro de 2022 deixou de depositar mensalmente em sua conta bancária o valor das parcelas dos empréstimos; xiii) registrou Boletim de Ocorrência, e reclamação no PROCON, além de reclamação no sitio do Reclame Aqui; xiv) a situação noticiada nesses autos já foi objeto de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, assim como, ação penal no 0722404- 34.2020.8.07.0001, em tramitação na 5a Vara Criminal de Brasília-DF, em que há vários réus, sócios e ex-empregados, respondem pela mesma prática realizada pela Select Investimentos; xv) a única sócia da Select Investimentos, SUIANE PAULA CABRAL, figurou como ex-sócia da extinta empresa; Van Gogh Investimentos, e registrou sua saída da Van Gogh Investimentos na 2a alteração contratual da Van Gogh em 23/09/2019, e em menos de 2(dois) meses registrou a abertura da Select Investimentos, em 31/07/2019. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. I - Do pedido de arresto dos bens das empresas EMPÓRIO REPRESENTACAO, SELECT INVESTIMENTOS/ MERCOSUL CONSULTORIA e de sua sócia, SUIANE PAULA CABRAL No caso em apreço, em cognição sumária, não reconheço o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que há partes no polo passivo com condições de arcar com o prejuízo em caso de condenação. Com efeito, os documentos acostados, por si só, não denotam a falta de liquidez das empresas que caracterize a urgência da tutela e o perigo ao resultado útil do processo. Logo, o pedido de arresto deve ser rejeitado. II - Do pedido de suspensão das cobranças das parcelas dos contratos dos empréstimos pelo Banco Daycoval Quanto ao pedido de suspensão das cobranças, também não reconheço, neste juízo embrionário, a plausibilidade do direito da autora, tendo em vista que não há como aferir a exata dinâmica dos fatos, os quais dependem de prova. Nesse sentido, é necessária a dilação probatória acerca da alegação de que a requerida Select tem descumprido os contratos entabulados e, sobretudo, em que termos os contratos avençados pela parte autora seriam mantidos. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se as empresas rés para apresentar contestação em 15 dias. Cite-se e intime-se também a sócia SUIANE PAULA CABRAL, para apresentar contestação em 15 dias e, inclusive, para se defender da desconsideração. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que esclareça a ligação da empresa Mercosul com a empresa Select, haja vista não haver menção a esse respeito no contrato social.” (ID117135699 – autos originários). Nas suas razões, alega a agravante, preliminarmente, não ter “condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais” (ID34118235 – p.3). Quanto à decisão agravada, sustenta que: “( ) distribuiu perante o juízo de primeiro grau ação declaratório de nulidade contratual com pedido de tutela antecipada sob o no 0706891- 55.2022.8.07.0001, a fim de pleitear o arresto dos bens das empresas agravadas; SELECT INVESTIMENTOS/ MERCOSUL CONSULTORIA e de sua sócia, SUIANE PAULA CABRAL, em razão da desconsideração da personalidade jurídica, e da empresa; EMPÓRIO REPRESENTACAO, em valor que abrange a totalidade dos empréstimos realizados pela 1a requerida, R$ 115.187,16, acrescido do valor do dano moral pretendido (R$ 12.000,00), no total de R$ 127.187,16, por meio de penhora por repetição programada no Sisbajud. Além da suspensão das cobranças das parcelas dos contratos dos empréstimos (20-7714435/20) e (21-7648445/20), que estão sendo descontados diretamente no seu contracheque, nos valores de R$ 952,32 e R$ 517,80, de modo que o 5o agravado se abstenha de realizar novos descontos no contracheque da agravante ( ) Atualmente a agravante se encontra novamente com o pagamento das parcelas dos empréstimos em atraso, sofrendo privações e com dificuldade para pagar as contas os procedimentos adotados pelas empresas agravadas são claramente em desconformidade com as normas e resoluções do Banco Central, portanto contrarias a legislação. Frisa-se que, o risco é evidente e iminente de prejuízo para a agravante, vez que as agravadas entre elas a primeira a quarta agravada, novamente deixaram de realizar o pagamento das parcelas dos empréstimos, estando novamente em mora, assim, a agravante se encontra em evidente prejuízo, e correndo o risco de se quer alcançar a liquidez das requeridas referente ao adimplemento dos contratos ora entabulados. ( ) as agravadas já descumpriram os contratos ora entabulados com a agravante, e a inadimplência das agravadas permanece já que as parcelas dos empréstimos debitados da agravante referente ao mês de março/2022 que já deveriam ter sido pagas pelas requeridas na data de 01.03.2022 e 01.04.2022 permanecem em aberto. ( ) Vale ressaltar que, conforme resta demonstrado pelos documentos anexos, a agravante cedeu sua margem consignável as agravadas, e estas, estão por força dos contratos ora entabulados entre as partes, obrigadas a realizar o pagamento das parcelas dos empréstimos em favor da agravante, mas as agravadas não cumpriram com suas obrigações, suspendendo os depósitos das parcelas dos dois empréstimos, causando grave prejuízo financeiro a agravante conforme faz prova os documentos anexos. ( ) Frisa-se que, a exata dinâmica dos fatos encontra-se claramente delineada na exordial, juntamente com todos os documentos anexos aos autos, a verdade que transparece de todo o arcabouço documental anexo a estes autos, é que agravante está sendo vítima de um golpe, mais popularmente conhecido como “golpe do consignado” o que já se encontra sob investigação policial, conforme faz prova os documentos anexos. Assim, resta claro que os descumprimentos dos contratos consubstanciado na suspensão do pagamento das parcelas dos empréstimos referente aos meses; março e abril/2022, demonstra de forma clara e inequívoca a necessidade da agravante em obter a tutela jurisdicional para suspender os descontos das parcelas dos consignados descontados da margem da agravante, assim como, o arresto de bens em montante que totaliza o valor dos dois empréstimos realizados pelas agravadas, vista o risco ao resultado útil do processo, baseado na insolvência das agravadas, que deixa de cumprir com as suas obrigações, vez que a agravante não é a única a sofrer com os descumprimentos contratuais das agravadas, mas são vários os lesados que já inclusive pleitearam a resolução na via judicial, conforme já citado nos autos. ( )” (ID34118235 – p.7/11). No tocante à antecipação dos efeitos da tutela, aduz: “No caso em tela, conforme já dito, a agravante não obteve o deferimento de seu pedido liminar, conforme já argumentado ao longo desta peça recursal, a cobrança das parcelas dos empréstimos está onerando bastante a agravante que sofre com a redução da sua capacidade financeira tendo em vista que as requeridas suspenderam o pagamento das parcelas dos empréstimos. Assim, conforme se verifica do contracheque da agravante com a suspensão do pagamento das parcelas dos empréstimos, a agravante sobrevive agora com apenas R$ 1.223,23(mil duzentos e vinte e tres reais e vinte e tres centavos). Conforme faz prova os documentos anexos, antes dos empréstimos a agravante recebia renda no valor liquido mensal no importe de R$ 2.222,84 (dois mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)” (ID34118235 – p.12). Requer, ao final: “a) Seja recebido o presente recurso de Agravo de Instrumento e ao final seja dado provimento ao recurso para o fim de; b) Conceder a TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DE URGÊNCIA em favor da agravante (CPC, art. 1.019, inc. I c/c 300), para o fim de reformar a decisão agravada (id no 117135699) ( ) dos autos originários no 0706891-55.2022.8.07.0001, determinando o arresto do valor que abrange a totalidade dos empréstimos consignados realizados pelas agravadas na margem consignável da agravante (R$ 115.187,16), assim como, seja liminarmente determinada a suspensão das cobranças das parcelas dos contratos dos empréstimos consignados; (20-7714435/20) e (21-7648445/20), respectivamente nos valores de R$ 952,32 (novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) e R$ 517,80 (quinhentos e dezessete reais e oitenta centavos), nos termos da fundamentação supra. c) Seja deferida gratuidade de justiça em favor da agravante em sede recursal, nos termos da Lei no 1.060/50, e da fundamentação supra, além dos documentos anexos. d) No mérito, seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de tornar definitiva a tutela recursal eventualmente deferida, reformando a r. Decisão agravada (id no 117135699), determinando em definitivo, o arresto do valor que abrange a totalidade dos empréstimos consignados realizados pelas agravadas na margem consignável da agravante, no importe de R$ 115.187,16. Assim como, seja PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para o fim de determinar a suspensão das cobranças das parcelas dos contratos dos empréstimos; consignados (20-7714435/20) e (21-7648445/20), respectivamente nos valores de R$ 952,32 (novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) e R$ 517,80 (quinhentos e dezessete reais e oitenta centavos), nos termos da fundamentação supra e documentos anexos. e) A intimação dos agravados, na pessoa de seu representante legal para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal.” (ID34118235 – p.14). Preparo não recolhido dado o pedido de gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID34152773, intimada a agravante para comprovar alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A agravante se manifestou no ID34308061. É o relatório. Decido. A agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, argumento de que não tem “condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais” (ID34118235 – p.3). Para tanto, colacionou: a) Contracheque referente a janeiro, fevereiro e março de 2022, remuneração líquida de R$1.223,23 (ID34308062/64). b) Extrato de conta-corrente, saldo, em 08/04/2022, de R$298,68 (ID34308065). Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$6.060,00 (seis mil e sessenta reais)[1]. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A agravante comprovou a hipossuficiência: contracheque com registro de remuneração líquida no valor de R$1.223,23 (ID34308062/64) e extrato de conta-corrente informando saldo, em 08/04/2022, de R$298,68 (ID34308065). Assim, suficientemente comprovados os pressupostos, defiro o benefício da gratuidade de justiça (art. 99, caput c/c § 7o do CPC) à agravante, ressaltando que a concessão não tem caráter retroativo.[2] No mais, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de que sejam arrestados os bens das agravadas e suspensas as cobranças das parcelas dos empréstimos contraídos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada vindicada. Na origem, em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA (autora/agravante) alega ter sido vítima de fraude. Aduz ter contratado “dois empréstimos consignados” com a Fundação Habitacional do Exército – Poupex, rubricas J31 e J32, parcelas mensais que totalizavam R$688,78. Narra que, posteriormente, contratou com a agravada Select Cobranças e Informações Cadastrais EIRELI a portabilidade dos mútuos firmados com Poupex sob a “promessa de melhoria das taxas de juros e pagamento da integralidade dos contratos” (petição inicial, ID117022749 – p.8). Afirma ter sido “usada para pedir empréstimo consignado favorecendo ( ) Select, [a qual] quitava o contrato de empréstimo existente, e logo contratava novo empréstimo em valor maior, com parcela maior e em nome e na margem consignável da [agravante], deixando-a ( ) ainda mais endividada, e o dinheiro do empréstimo contratado ficava todo com [select], a [agravante] ficava com a responsabilidade pelo pagamento da dívida” (petição inicial, ID117022749 – p.8). Sustenta que “em agosto de 2020 a 1a requerida select realizou a primeira contratação de empréstimo ainda mais alto em nome da autora e se utilizando da margem consignável da autora no valor de R$ 33.537,21 (trinta e três mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), sendo que a parcela do empréstimo era em um valor bem mais alto no valor de R$ 952,32 (novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos). O dinheiro referente a esse empréstimo caiu diretamente na conta bancária da autora, sem entender o que estava acontecendo, a autora ligou para a 1a requerida Select e a funcionária por nome Mirian acompanhou a autora até o banco para sacar o dinheiro e transferir para a conta bancária da 1a requerida Select” (petição inicial, ID117022749 – p.8/9). Assevera ter sido novamente “procurada pela 1a requerida Select, e em meados de setembro/2020, todo o processo se repetiu, acreditando ainda que seria um bom negócio, a autora então assinou um segundo contrato com a 1a requerida Select, e novamente a Select quitou o outro empréstimo que a autora teria junto ao Banco do Brasil e após a 1a requerida Select fez um segundo empréstimo em nome da autora usando a margem consignável da autora, dessa vez no valor de R$ 21.561,52 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), com parcela no valor de R$ 517,80 (quinhentos e dezessete reais e oitenta centavos), e novamente o dinheiro foi repassado para a conta bancária da 1a requerida Select” (petição inicial, ID117022749 – p.9). Consigna que “Atualmente os empréstimos feitos pela requerida ocupam mais de 30% da margem consignável da autora, além disso, a requerida vem descumprindo os contratos entabulados, deixando de depositar mensalmente na conta bancária da autora o valor das parcelas dos empréstimos. Frisa-se que até dezembro de 2021, a 1a requerida Select vinha realizando o pagamento das parcelas dos empréstimos” (petição inicial, ID117022749 – p.9). Destaca que “Após saber da notícia que havia caído no golpe do consignado, ( ) registrou BOLETIM DE OCORRÊNCIA, e reclamação junto ao PROCON, além de reclamação no sitio do RECLAME AQUI” (petição inicial, ID117022749 – p.9). Colacionou os seguintes documentos: a) Boleto bancário de quitação por Select Cobranças e Informações Cadastrais EIRELI de empréstimo tomado pela agravante frente a Poupex (ID117022758, autos originários). b) Cédula de Crédito Bancário no 20-7714435/20, credor Banco Daycoval S/A, emitente Adelaine Batista de Oliveira (agravante), crédito no valor de R$21.575,90 (ID117022760, autos originários). c) Ocorrência policial registrada pela agravante por prática, em tese, de estelionato (ID117022791, autos originários). Apesar de os fatos narrados por ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA (agravante), servidora militar da Aeronáutica aposentada (contracheques de ID34308062/64), sinalizarem operação fraudulenta, envolvendo as agravadas, notadamente SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI e BANCO DAYCOVAL, no presente juízo de cognição sumária e precária, o alegado vício nos contratos de empréstimos não respalda, ao menos neste momento processual, medida de arresto do valor total dos empréstimos, tampouco suspensão de descontos futuros. Considerando a prova documental acostada aos autos até o presente momento, necessário aguardar a instrução probatória a fim de colher elementos de convicção, visando a elucidar eventuais máculas nas transações bancárias realizadas, até porque, como afirmado pela própria agravante, Select Cobranças e Informações Cadastrais EIRELI quitou os empréstimos contratados por ela com Poupex, depositando mensalmente, embora por um período, os valores das parcelas na conta-corrente da agravante, estando inadimplente desde janeiro de 2022 (petição inicial, ID117022749 – p.9). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Alterado o teto para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para o valor de R$6.060,00, em decorrência da edição da Medida Provisória n. 1.091/2021, publicada no DOU de 31/12/2021, que fixou salário-mínimo em R$1.212,00, a partir de 1o de janeiro de 2022. [2] AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DECRETADA. PEDIDO POSTERIOR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ( ) 2. De fato, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo" (AgRg nos EDcl nos EDcl no RE no AgRg no AREsp 356.744/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/02/2015, DJe 05/03/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 909.157/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2020, DJe 26/05/2020) Brasília, 14 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora